Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFICIÁRIA. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GENÉTICA RARA DE NATUREZA GRAVE – ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME TIPO I. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SPINRAZA - NUSINERSENA). MEDICAMENTO LICENCIADO E INDICADO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA ENFERMIDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. FÁRMACO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA. CÁRATER EXPERIMENTAL AFASTADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. MEDICAMENTO COMERCIALIZADO REGULARMENTE. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. RECUSA INJUSTA. COMINAÇÃO. IMPOSIÇÃO. APELO. PREPARO. GUIA EXIBIDA E EMITIDA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CREDENCIADA. PAGAMENTO NÃO INFIRMADO. HIGIDEZ. AFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO EPISÓDICO DO FÁRMACO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AFETAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA OU ELISÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Tratando-se de medicamento de altíssimo custo destinado ao tratamento de enfermidade rara de natureza crônica que afeta a beneficiária de plano de saúde, o fornecimento episódico de uma dose do medicamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS enquanto perdurava controvérsia sobre a obrigação da operadora não afeta a obrigação que contratualmente lhe está reservada de fomentar o medicamento segundo a prescrição médica.
6. Subsistente cobertura contratual apta a ensejar a imputação da obrigação de fornecimento do fármaco à operadora do plano de saúde que acoberta a destinatária, deve realizá-la, não se afigurando viável que almeje safar-se mediante transposição do encargo para a rede pública de saúde, ou seja, ao Sistema Único de Saúde – SUS, pois a contratação destina-se justamente a acobertar o titular do plano e seus dependentes sem que necessitem se socorrer do sistema público.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.